Tribunal: STF
Processo: HC 89535
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MITIGAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 691 DESTA
   CORTE.
O constrangimento ilegal que não é verificável primo
   oculli desautoriza o abrandamento da Súmula 691 desta Suprema
   Corte.
A alegação de falta de justa causa para a ação penal está
   a demandar o revolvimento de matéria fático-probatória.
   Ultrapassado o óbice sumular para se apreciar desde logo o mérito
   da impetração, o writ corre o risco de ser denegado. É dizer: a
   análise per saltum da controvérsia e uma eventual denegação do
   habeas corpus poderão acarretar prejuízo ao paciente, que já não
   poderá renovar o pedido na instância precedente.
Recurso
   improvido.